Tribunal: TJSP
Processo: 2151347-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Expedição de ofício à CNSEG e SUSEP, para localização de bens penhoráveis. Admissibilidade. Informações que só poderão ser obtidas mediante intervenção do Poder Judiciário. Impossibilidade de obtenção direta pelo credor. Decisão reformada. Agravo provido.